Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705974-02.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ADÉLIA AMARAL, SERASA S.A. APELADOS: ADÉLIA AMARAL, SERASA S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Interpostas apelações cíveis pela autora, ADÉLIA AMARAL, e pela ré SERASA S.A., bem como decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões aos apelos interpostos, os autos vieram conclusos. Em seguida, o apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. chama o feito à ordem sob o argumento de que não foi intimado para apresentar contrarrazões a apelação da autora. Pede que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais que sucederam a referida apelação e que os autos sejam remetidos ao d. Juízo a quo para nova intimação e devolução de prazo para contrarrazoar o apelo interposto pela autora (ID 52971552). Pois bem. Incumbe ao relator dirigir e ordenar ao processo, facultando inclusive a apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 932, incisos I e V, do Código de Processo Civil (CPC)[1]. Verifica-se que a apelação da autora foi interposta antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré SERASA S.A. (ID 52800761). Ao julgar os embargos opostos, o d. Juízo a quo determinou: “Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pela autora no ID 171057448, no prazo de 15 (quinze) dias.” (ID 52800763). O apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. teve ciência do teor da decisão dos embargos em 12/9/2023, conforme expediente eletrônico dos autos de origem, in verbis: Assim, razão não lhe assiste. Diante do exposto, INDEFERE-SE os pedidos formulados na petição de ID 52971552. Por fim, em atenção ao disposto no § 1o do artigo 437 do CPC[2], intime-se os réus/apelados para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre a petição e os documentos juntados aos autos pela autora/apelante (ID 53052601 a 53052604). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...). [2] Art. 437. (...) § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .